Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. sentença que reconheceu o direito do autor à cobertura securitária contratada bem como ao pagamento de Danos Morais na importância de R$ 5.000(cinco mil reais).
2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão quando da não citação de alguns pontos levantados quando da caracterização do dano moral. Afirmou, também, que agiu no exercício regular do direito, não cometendo qualquer ato ilícito. Asseverou que não se recusou a fornecer atendimento ao embargado e que assim que recebeu a liminar deferida, cumpriu com o determinado. Por fim, apontou que o acórdão deixou de se manifestar sobre as normas e fundamentos apontados, requerendo a expressa menção dos dispositivos citados no recurso.
5. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos o acórdão embargado resolveu todas as questões dos autos, quais sejam, a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, a obrigação de cobertura nos casos de emergência, nos termos da Lei 9656/98 e as razões da condenação em danos morais. Assim, não se mostra nenhuma omissão ou contradição no julgado, tendo este, apreciado todos os pontos levantados em sede recursal.
6 No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
7. Quanto à alegada ausência de menção expressa aos dispositivos citados no recurso, desnecessário. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.